Tribunal: STF
Processo: RE 73249
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-01
Data de publicação: 1975-04-01

Ementa:
- LOCAÇÃO. USUFRUTO. EXTINÇÃO. ROMPIMENTO DO CONTRATO. 
CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO COM USUFRUTUÁRIO. EXTINÇÃO DO USUFRUTO PELA MORTE (COD. CIVIL, ART. 739, I). ROMPIMENTO DA RELAÇÃO EX-LOCATO. PRECEDENTE: RE 71.313. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.